Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTA BANCÁRIA EM CONJUNTO. TRABALHARDOR AUTONOMO. REMUNERAÇÃO. CRÉDITO NÃO ALIMENTÍCIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os rendimentos de trabalhadores autônomos não são comprováveis por meio de contracheques, mas se faz necessário a utilização de outros meios, tais como recibos emitidos pelo pagador/trabalhador, extratos bancários com movimentação financeira e, atualmente, até com comprovantes de pagamentos realizados por PIX, no qual é possível inclusive identificar o nome do depositante. No presente caso, tenho que é possível concluir que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do valor bloqueado se trata de rendimento exclusivo da parte agravante/embargante, proveniente de seu trabalho como pintor residencial autônomo, portanto, verba de caráter alimentar.

2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos.

2.1. No caso, não deve ser admitida a penhora pretendida pelo credor.

3. Recurso conhecido e provido.